Tribunal: TJPA
Processo: 0000992-73.2010.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000992-73.2010.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MADEIREIRA GERLACH LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NA ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO E O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade
, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

D
ESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA que, nos autos da Execução Fiscal proposta pelo Apelante em desfavor de MADEIREIRA GERLACH LTDA, julgou extinto o feito ante o reconhecimento da prescrição quinquenal do tributo descrito na CDA nº 2010570005852-0.

O Apelante defende em sede recursal a inocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista que dentro do prazo de 6 (seis) anos houve manifestação com o fim inequívoco de movimentar o feito e dar prosseguimento ao processo.

Sustenta o ente que sequer foi intimado para manifestação acerca da ocorrência da prescrição, o que deturpa o rito previsto na Lei n. 6.830/80.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau não emitiu parecer por entender não ser necessária a opinião do
Parquet
no caso.

Era o brevíssimo relatório.

VOTO

Tempestiva e adequada conheço da apelação interposta porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Entendo que assiste razão ao inconformismo do Apelante, pois além das argumentações formuladas no bojo de sua peça recursal, às quais dou provimento, verifico que nos autos, mais especificamente no documento de ID 5956432 (fls. 11-12) o ente estatal informou ao juízo que um acordo teria sido formulado entre a Fazenda Pública e o Executado no ano de 2012, que teria sido descumprido. Note-se, portanto, que ao Executado foi oportunizado o pagamento parcelado do crédito exequendo. Vejamos:

De acordo com o entendimento sumular de n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça,

[...]
esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial.

Consoante a diretriz vinculante emanada do STJ, o prazo prescricional para o ajuizamento da execução fiscal só começa a fluir quando esgotado o prazo para pagamento voluntário do débito concedido pela Administração.

Com efeito, e nos termos da Súmula 653 do STJ, “o pedido de parcelamento fiscal, ainda que indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão extrajudicial do débito”.

Tem-se, portanto, que o parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional) e interrompe o prazo prescricional, diante da confissão da dívida (art. 174, IV, do CTN), de modo que, somente com o inadimplemento do parcelamento, o prazo prescricional volta a correr. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, I E II DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA.
PARCELAMENTO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO CONFIGURADA.
PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam.

Precedentes do STJ.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que a adesão a parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN, voltando a correr o prazo a partir do inadimplemento da última parcela pelo contribuinte.

4. Ao dirimir a controvérsia, a Corte local, em consonância com o entendimento do STJ e com base nos elementos probatórios juntados aos autos, considerou não caracterizada a prescrição, em virtude da sua interrupção por adesão a programa de parcelamento.

5. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente de que houve preclusão consumativa quanto à comprovação da interrupção do prazo prescricional, bem como a configuração da prescrição do crédito tributário em cobrança, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes do STJ.

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.728.845/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 28/5/2018)

É possível notar que o parcelamento é, na verdade, uma forma de recolhimento do tributo, visando facilitar o pagamento por parte do contribuinte, sem que haja inadimplência, o que se efetivou no caso dos autos.

Vislumbra-se, portanto, que houve anuência do contribuinte ao parcelamento com o consequente reconhecimento do débito, conduta capaz de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

Diante disso, merece reforma a sentença proferida em primeiro grau, nos termos delineados acima, para
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER PROVIMENTO.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 12/03/2024